Tribunal: STF
Processo: ARE 1391071
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EQUIPAMENTOS IMPORTADOS SOB REGIME DE ISENÇÃO CONDICIONADA POR UNIVERSIDADE. LEI N° 8.010/90. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO EM PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA PELA ENTIDADE BENEFICIADA. EXIGÊNCIA NÃO COMPROVADA.



    1. Sentença que julgou improcedente do pedido nos embargos à execução e determinou o prosseguimento da Execução Fiscal n° 2000.5101.532079-9.



    2. O Juizo a quo verificou que os bens importados, com isenção de impostos, pela executada (Universidade Santa Úrsula), deveriam ter sido utilizados em atividades de pesquisa, contudo, foram utilizados em atividades diversas. Tais bens (computadores) foram destinados ao desenvolvimento de atividades administrativas (secretaria) do Colégio de Aplicação da Instituição de Ensino Superior, infringido ao disposto no art. 1° da Lei n° 8.010/90.



    3. A isenção de que trata a Lei n° 8.010/90 é vinculada não só a destinação do bem importado, mas também à sua utilização pelo importador. E, por esse motivo, determinou a lei que a qualificação dos credenciados cabe ao CNPq, a fim de que os bens importados sob a égide da norma isentiva sejam utilizados apenas pelos entes credenciados para fins de pesquisa.



    4. Para que se realize a hipótese de incidência da isenção prevista no art. 1° da Lei n° 8.010/90, os bens importados devem ter finalidade especifica, qual seja, pesquisa cientifica e tecnológica. No caso, a Embargante não logrou êxito em comprovar que os bens em comento foram destinados à tal finalidade, de forma que não há como gozar do beneficio.



    5. A destinação dos bens importados pela embargante foram desvirtuados, por não terem sido reservados para a finalidade especificada na lei.



    6. É fato incontroverso que as mercadorias foram importadas sob o regime de isenção de imposto de importação previsto no art. 1° da Lei 8.010/90. Todavia, a citada isenção condiciona que os produtos importados só podem ser utilizados em pesquisa cientifica ou tecnológica. 



    7. Precedentes: STJ: AgRg no REsp 1074340/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCAO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 21/05/2009; TRF5, APELREEX 00124664820104058100, Relator Desembargador Federal WALTER NUNES DA SILVA JÚNIOR (Convocado), Segunda Turma, DJE:16/08/2012; AC 200605000478603, Relator Desembargador Federal FRANCISCO BARROS DIAS, Segunda Turma, DJE:10/12/2009. 8. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, alínea "c" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília,  1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente